Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-97.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. REFERÊNCIA AO ESTATUTO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO AO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE. AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se extrai das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela.
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, nos termos do artigo 6o, IV do CDC.
3. O dever de leitura do estatuto social da instituição financeira com a qual se contrata fere o princípio da razoabilidade, eis que, como o próprio Apelante aduz, o estatuto possui 40 páginas e sequer foi entregue à Apelada, no ato da assinatura, para leitura e conhecimento. Ademais, caberia à ré ao menos o dever de estipular de forma explicita e clara as formas de resgate, pois que são questão de fundamental interesse do consumidor.
4. Recurso conhecido e desprovido.